Tribunal: TJPA
Processo: 0800975-30.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800975-30.2025.8.14.0201

APELANTE: JOAO CARLOS ALVES CARDOSO

APELADO: MARIA HELOISA CAMPOS DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. PERSISTÊNCIA DO RISCO À OFENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por João Carlos Alves Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Maria Heloisa Campos de Oliveira, estabelecendo que as medidas vigorariam enquanto persistisse o risco à integridade da ofendida, cabendo às partes comprovar eventual cessação da situação de risco, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ. O recorrente requereu a fixação de prazo de vigência das medidas protetivas, com reavaliação obrigatória em 90 dias, mediante aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, subsidiariamente, em prazo não superior a seis meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem possuir prazo determinado de vigência e revisão obrigatória periódica, mediante aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e destinam-se à prevenção de novas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4.

Os relatos constantes do boletim de ocorrência demonstram indícios de perseguição, ameaças, violência psicológica e comportamento intimidatório praticados pelo recorrente, evidenciando situação concreta de risco à integridade física e emocional da vítima.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes e situações de violência doméstica, em razão do contexto reservado em que normalmente ocorrem as agressões.

6.

A Lei Maria da Penha admite a aplicação subsidiária do procedimento civil às medidas protetivas de urgência, conforme disposto em seu art. 22, § 4º, inexistindo obrigatoriedade de adoção do rito previsto no Código de Processo Penal.

7.

A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da adoção do procedimento aplicado pelo juízo de origem, afastando alegação de nulidade processual.

8.

O Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ firmou entendimento de que a duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.

9.

O entendimento consolidado pelo STJ afasta a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP às medidas protetivas de urgência, por incompatibilidade com a natureza preventiva e protetiva da Lei Maria da Penha.

10.

As medidas protetivas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, embora possam ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou mediante provocação das partes, quando houver indícios concretos de cessação do risco.

11.

A manutenção das medidas mostra-se proporcional, adequada e necessária para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, diante da permanência do contexto de vulnerabilidade narrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e vigoram enquanto persistir a situação de risco à ofendida.

2.

O Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ afasta a fixação obrigatória de prazo determinado para vigência das medidas protetivas de urgência.

3.

Não se aplica analogicamente o art. 316, parágrafo único, do CPP às medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

4.

A reavaliação das medidas protetivas pode ocorrer de ofício ou mediante provocação das partes, desde que demonstrada alteração concreta da situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, 21 e 22, § 4º; CPP, art. 316, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no AREsp 2090018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 29.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 28.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 10.10.2022; TJPA, Apelação Criminal, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 29.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
João Carlos Alves Cardoso
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que manteve a liminar deferida, em favor de Maria Heloisa Campos de Oliveira, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco (Tema Repetitivo 1.249-STJ).

Em razões recursais apresentadas, ID 31500314,
requer a defesa a fixação de prazo de vigência das medidas protetivas, devendo ser intimada a vítima para se manifestar ao término do prazo, solicitando que esse prazo seja fixado em 90 dias para essa revalidação, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da manutenção das medidas à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

Em contrarrazões,
a recorrida requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, sem necessidade de revisão.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra o Boletim de Ocorrência presente à ID 31500282,
in verbis
:

“A relatora acima identificada comunica nesta Delegacia que está sendo vítima de PERSEGUIÇÃO e AMEAÇA por parte de seu ex companheiro o nacional JOÃO CARLOS ALVES CARDOSO, natural de Belém/Pa, solteiro, ensino médio completo, fiscal de loja no Líder da Marambaia, RG: 6908913-/P, CPF: 032.001.332-44, nascido em 26/03/1998, filho de Stélio da Silva Cardoso e Nildene da Silva Cardoso, podendo ser localizado no endereço da avó paterna, sito no Conjunto Cordeiro de Farias, Alameda 04, casa 30, bairro Tapanã, Belém/P, fone: 91-98410-2628, com quem conviveu por 04 anos, possuindo um filho desta união. Que, relata ter sofrido violência doméstica nas formas de agressão física, ameaças e injúria, contudo, decidiu não denunciá-lo por pensar em seu filho; Que, estão separados há 05 meses, e após a separação o ex casal entrou em acordo, ficando certo de que a declarante ficaria com a guarda unilateral e JOÃO CARLOS com o direito de visita ao filho, porém, ele não está cumprindo o acordo, está indo na casa da declarante a qualquer momento e sem comunicála; Que, JOÃO CARLOS só quer visitar o filho para ficar sabendo se a declarante está em casa ou não, e sem falar que JOÃO CARLOS fica passando várias vezes na frente do trabalho da declarante, quando não é ele é pai dele ou o tio Hélio Cardoso (fone: 91-98939-4727) que ficam passando na frente do local onde a declarante trabalho; Que, hoje, 18/02/2025, por volta das 15:36 horas, recebeu várias mensagens (via whatsApp), através do numeral 91-98410-2628, com teor ameaçador com as seguintes textuais: "Tá me impedindo muita coisa com o Miguel, mas beleza, a hora que eu quiser pegar ele lá, eu vou, e pronto. Tú não vai me impedir disse, ESPERA PRA VER! ....agora pronto, não posso seguir minha vida, ter minhas coisas porque sou escravo da pensão pra senhorinha Maria..." (sic). Que, em atos contínuos o ex companheiro entrou em contato e proferiu palavras de baixo calão contra a declarante; Que, tudo isso é porque JOÃO CARLOS pagou o primeiro mês de pensão e que iria recorrer a justiça para reduzir o valor; Que, JOÃO CARLOS se nega a pagar a Escola para o filho dizendo que é a declarante quem tem que assumir esta despesa, já que é um capricho dela; Que, o ex companheiro cancelou o plano de saúde do filho por ter ficado chateado pelo fato da declarante ingressar com a ação de pensão do filho junto à Defensoria, e durante a audiência ele aceitou o acordo dizendo que pagaria o plano por fora do acordo, mas ele cancelou o plano; Que, não aguenta mais ser humilhada, perseguida e ameaçada tanto pelo ex companheiro quanto pelos familiares dele como o pai e tio Hélio; Que, teme por sua vida devido o ex companheiro ser agressivo; Que, no momento que o ex companheiro enviou as mensagens e entrou em contato a declarante estava acompanhada de seu atual.”

Analisado o Requerimento de Medida Protetiva de Urgência, solicitado pela autoridade policial em benefício da vítima, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém deferiu e manteve a liminar solicitada, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco (Tema Repetitivo 1.249-STJ).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a fixação de um prazo razoável para a duração das medidas protetivas impostas.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS
.

Requer
a fixação de prazo de vigência das medidas protetivas, devendo ser intimada a vítima para se manifestar ao término do prazo, solicitando que esse prazo seja fixado em 90 dias para essa revalidação, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da manutenção das medidas à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

A presente tese não merece guarida.

A decisão combatida foi fundamentada, à ID 31500311, nos seguintes termos
:

“Nesse panorama, resta evidente a ocorrência de violência baseada no gênero e a manutenção das medidas protetivas mostra-se necessária e adequada à prevenção de novas violações e à tutela da integridade física e emocional da requerente, conforme diretrizes legais e constitucionais de proteção à mulher.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, dado o contexto muitas vezes silencioso e privado em que essas agressões ocorrem. Assim, o deferimento inicial das medidas encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, sendo suficiente para proteger a integridade física, psicológica e moral da ofendida. (AgRg no AREsp 2090018/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, DJe 29/11/2022; AgRg no AREsp 2123567/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), 6a Turma, DJe 28/10/2022; AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 5a Turma, DJe 10/10/2022).

Acerca da necessidade de adoção do rito do código de processo penal,
ao contrário do que argui a defesa, entendo que deve ser aplicado a lei adjetiva civil, isto porque a própria lei nº 11.340/06, em seu art. 22, § 4º, dispõe sobre a aplicabilidade do procedimento previsto no Código de Processo Civil. Anoto que a finalidade precípua das medidas protetivas de urgência é proteger os direitos fundamentais da mulher, vítima de violência doméstica, a fim de evitar a continuidade da agressão.

Exigir-se um procedimento que não está previsto na lei 11.340/06 é torná-la inviável a sua aplicabilidade. Além da lei Maria da Penha prever a aplicação do CPC ao processamento das medidas protetivas, consigno que foi assegurado ao requerido o contraditório e a ampla defesa nos termos dispostos no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, em vista dele ter possibilitado o seu direito de apresentar manifestação nos autos, com a produção de provas, etc.

Não há, portanto, que se negar o pleno cabimento da adoção ao procedimento disposto na lei processual civil nas medidas protetivas, como consectário lógico da sequência de atos após a decisão liminar, mormente porque algumas medidas, como por exemplo, a prestação de alimentos, a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, direitos relativos a bens, suspensão de procurações, etc, dizem respeito exclusivamente a matéria civil.

Demais, a defesa não demonstrou que a adoção do presente procedimento tenha lhe trazido algum prejuízo, de modo que não há que ser declarada nenhuma nulidade.

O argumento do requerido de que as acusações da requerente são inverídicas e desprovidas de provas não prospera. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 22, estabelece que medidas protetivas de urgência podem ser aplicadas com base em indícios suficientes da prática de violência em qualquer de suas formas, considerando a palavra da vítima como elemento probatório relevante.

Quanto ao pedido de designação da audiência
, como dito antes, não se trata aqui de ação penal para apuração de fato delituoso, mas sim de pedido de medidas protetivas que visam garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Em relação à adoção de mecanismos de monitoramento periódico
, pleiteado pela vítima, entendo que o pedido não encontra amparo legal e contraria a lógica protetiva da Lei Maria da Penha. Essa legislação busca garantir a segurança da vítima de violência doméstica sem impor-lhe ônus processual desnecessário ou submetê-la a reiteradas manifestações que possam gerar revitimização.

No mais, considerando que o requerido reside próximo da residência da vítima, flexibilizo a medida de aproximação, permitindo que o réu, ingresse, permaneça e saia de sua residência, sem que isso seja considerando descumprimento, devendo se abster de ter qualquer tipo de contato com a requerente, durante o momento em que estiver se dirigindo a sua residência.

Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima,
mantenho
as medidas protetivas deferidas na decisão liminar, com a flexibilização acima exposta.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Consigno que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida,
cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco (Tema Repetitivo 1.249-STJ).
”

As medidas protetivas da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006)
não possuem prazo de validade fixo
e, segundo entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.249), podem durar por tempo indeterminado.

Elas vigoram enquanto persistir o risco à integridade da vítima, sendo reavaliadas periodicamente para garantir proteção contínua.

O Tema Repetitivo nº 1249 do STJ firmou a seguinte tese:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

Ressalto que a decisão que deferiu as medidas protetivas, conforme alhures exposto, observou os princípios da legalidade e proporcionalidade e não se mostra abusiva e desarrazoada, muito pelo contrário, levou em consideração não somente a situação fática exposta nos autos, mas também todo arcabouço legal vigente.

Assim, por ora, se mostra necessária a manutenção das medidas protetivas de urgência, uma vez que elas são cruciais para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, devendo ser respeitado as referidas medidas,
cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco
.

Nesse mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ADRIANO HENRIQUE MARTINS COSTA
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que deferiu o pedido de medidas protetivas pleiteado em sede policial. A defesa do apelante requer a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, bem como que seja fixado o prazo de 90 dias.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. imperioso destacar com base no arcabouço probatório constante dos autos que, foi proferida sentença de ID 26724259, julgando procedente o pedido constante na inicial para manter contra o requerido, ora apelante, as medidas protetivas de urgência conforme decisão liminar, aduzindo que fora fixado em 06 (seis) meses, na decisão liminar, o prazo de vigência das medidas, a contar da intimação das partes. Ressaltou, porém, fundamentando de forma escorreita, que apesar de ter sido fixado inicialmente o prazo de 06 (seis) meses para duração das medidas, em atenção ao entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que as medidas protetivas da Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas sem prazo determinado (Tema Repetitivo 1.246-STJ), as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida,
cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco,
estando, portanto, a decisão corretamente abalizada, devendo ser mantida a referida decisão.

IV
–
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, ressaltando que deve o juízo de primeiro grau verificar se existe ainda a necessidade da permanência das medidas protetivas deferidas. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº. 11.340/06, art. 7º, e Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021. (TJPA. Apelação Criminal. 2ª Turma de Direito Penal. Rel. Des. Rômulo Nunes. Data de julgamento: 29/10/2025)”

Portanto, nada se mostra equivocado na decisão recorrida, devendo o
decisum
permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026